Tribunal: TJPA
Processo: 0811863-79.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811863-79.2021.8.14.0401

APELANTE: ALEXSANDRE ALVES ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PENA DE MULTA. PLEITO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC).

2. Sendo assim, conforme entendimento perfilhado nas Cortes de Justiça Estaduais, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT, Apelação Criminal n. 0004093-95.2018.8.07.0004
,
relator Robson Barbosa de Azevedo).

3. Na hipótese dos autos, a pena de multa obedeceu o sistema bifásico de dosimetria, com a quantidade de dias-multa estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, aos ditames do art. 49 do CP, sendo fixada definitivamente em 15 (quinze) dias-multa, enquanto o valor do dia-multa foi estipulado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, conforme previsto no § 1º do art. 49 do CP, o que demonstra que o juízo sentenciante não descurou da situação econômica do réu, em observância ao disposto no art. 60 do CP, de maneira que a sanção pecuniária imposta ao recorrente deve ser mantida, vez que estabelecida dentro dos parâmetros legais.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 20 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de ALEXSANDRE ALVES ROSA, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor, praticados em concurso formal, previstos no art. 157, §2º, II, do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90 (ID 12635858).

Em razões recursais, a defesa pleiteia a isenção da pena de multa, sob o argumento de hipossuficiência financeira do apelante (ID 13104178).

O Ministério Público de primeiro grau refutou a tese defensiva e manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 14173434), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17343149).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal cinge-se à isenção da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira do recorrente.

Não obstante, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Ministro Joel Ilan Paciornik).

Neste particular, a Corte Especial entende que “não seria viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento”, pois tal pleito carece de autorização legal e não pode ser acolhido pelo julgador (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.227.478/DF
, Ministro Ribeiro Dantas).

Ressalte-se, ainda, que “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (
REsp n. 1.756.117/RS
, Ministro Joel Ilan Paciornik).

Erigidas essas premissas, verifico na hipótese dos autos que a pena de multa obedeceu o sistema bifásico de dosimetria, sendo a
quantidade de dias-multa
estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, dentro dos limites previstos no art. 49 do Código Penal, sendo fixada na primeira fase em 10 (dez) dias multa e na terceira fase em 13 (treze) dias-multa, restando definitivamente estabelecida em 15 (quinze) dias-multa, em razão do aumento de pena pelo concurso formal de crimes, enquanto o
valor do dia-multa
foi estipulado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, conforme previsto no § 1º do art. 49 do CP.

Nesse contexto, verifica-se que a situação econômica do réu foi levada em consideração na sentença condenatória, em observância ao disposto no art. 60 do CP, de maneira que a pena de multa deve ser mantida, vez que estabelecida dentro dos parâmetros legais.

Sendo assim, conforme entendimento perfilhado nas Cortes de Justiça Estaduais, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
Apelação Criminal
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
,
relator Robson Barbosa de Azevedo).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/05/2024